Tribunal: TJDFT
Processo: 0736647-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736647-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROZILENE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 245484443, autos 0704008-79.2025.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) não há dúvida sobre a sua legitimidade ativa, já que Domingos era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF; 2) não se aplica a terceira parte da tese firmada no IRDR 21, porque a categoria profissional de Domingos não possuía sindicato específico; e 3) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21, pois o acórdão já foi publicado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular da execução. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75689737). É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000), a Câmara de Uniformização deste Tribunal firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". O acórdão de julgamento foi publicado em 01/10/2024. Foram apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados (julgamento em 29/04/2025, publicação DJe em 05/05/2025). Contra o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência deste Tribunal. O art. 987 do Código de Processo Civil - CPC prevê que “do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”. Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a categoria formada pelos servidores integrantes dos quadros do ISDF possuía, à época do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, representatividade sindical própria: o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em dezembro de 1979. Com essas considerações, DETERMINO A SUSPENSÃO do agravo de instrumento até o julgamento de mérito dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido no IRDR 21. À Secretaria para aguardar o trânsito em julgado dos referidos REsp e RE. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator